Tribunal: STF
Processo: HC 208322
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal. Associação para o tráfico de drogas. Trancamento de ação penal. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 701.821, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06. Em 09.09.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo/RJ decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Narra a denúncia que:



    “Em data que não se pode precisar, sendo certo ter o fato ocorrido pelo menos a partir de 30/11/2020 até os dias atuais, na localidade conhecida com ‘Predinhos’ (Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida), no bairro do Jockey, em São Gonçalo, os ora denunciados, todos integrantes da facção criminosa auto intitulada Comando Vermelho, agindo de maneira livre e consciente, associaram-se, entre si, de forma estável, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes. 



    Consta dos autos que na data acima mencionada, traficantes do ‘Comando Vermelho’ realizaram ataques nas comunidades da Alma e Vila Candosa, em São Gonçalo, últimos redutos da facção criminosa ‘Terceiro Comando Puro’, com o objetivo de tomar os pontos de venda de drogas. 



    A invasão, amplamente divulgada pela imprensa e redes sociais, à época, teria sido capitaneada por traficantes do Comando Vermelho, ligados às Comunidades do Anaia, Jóquei e Dita, bem como por traficantes oriundos do Estado do Ceará, que estariam no Estado do Rio de Janeiro estreitando relações com traficantes da mesma facção. Além do auxílio presencial, o grupo cearense atuou no fornecimento de armamento (fuzis, pistolas e munições) para comparsas do Rio de Janeiro.



    Por conseguinte, a partir de determinação do traficante (...), construíram barricadas na comunidade da Vila Candosa, próximo à Associação de Moradores, com o objetivo de dificultar a movimentação policial e a investida de criminosos rivais. 



    Prontamente ao tomarem os referidos pontos de drogas, os criminosos se estabeleceram na Comunidade do Jockey, próximo ao Conjunto Habitacional lá existente, conhecido popularmente como Predinhos. 



    Trata-se de grupo extremamente violento e agressivo, que não mede esforços para atuar na traficância da Comunidade do Jockey, havendo, inclusive, vários procedimentos de homicídios nos quais as vítimas pagam com a própria vida caso não obedeçam às ‘leis do tráfico’.



    (...)



    Os terceiro e quarto denunciados, respectivamente, (...) e (...), atuam como líderes do Tráfico na Comunidade do Jockey, sob as ordens do segundo denunciado.



    (...)”



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 701.821, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de justa causa para a propositura da ação penal, tendo em vista a inexistência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva. Afirma que “[n]ão foi apresentada nenhuma prova de envolvimento do Paciente com os fatos narrados na denúncia, sendo certo que a norma penal não admite suposições, para tanto exige comprovação de um lastro probatório mínimo”. 



6. Alega-se, ainda, que “o Paciente não foi investigado; não foi interceptado; sequer mencionado em nenhuma das fases da investigação; tendo sido inserido no feito perante o M. M. Juízo da 01ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo (RJ), de forma totalmente equivocada”. Não bastasse isso, afirma-se que “[n]ão existem provas de materialidade e autoria por parte do Paciente, uma vez que a associação denunciada no Município de São Gonçalo (RJ), está a quilômetros de distância do seu acautelamento, visto que o Paciente se encontra sobre custodia do Estado, desde 2014”.



7. Por fim, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.



8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de determinar o “trancamento da ação penal, por falta de justa causa, nos autos do processo de nº 0015252-94.2021.8.19.0004, em trâmite perante o M. M. Juízo da 01ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo (RJ), em favor do Paciente, independente das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e/ou pelo M. M. Juízo da 01ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo (RJ), com expedição de alvará de soltura em favor do Paciente”. De forma subsidiária, “[n]ão sendo determinado o trancamento da ação penal nº 0015252-94.2021.8.19.0004, em trâmite perante o M. M. Juízo da 01ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo (RJ)”, pleiteia “a revogação da prisão preventiva” do acionante.



9. Decido.



10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



12.. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, no sentido da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



13. Por fim, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. No caso, o Juízo de origem não divergiu desse entendimento ao decidir que:



     “(...) conforme descrito na denúncia, desde data em que não se pode precisar, mas sendo certo que ao menos, desde 30.11.2020 até os dias atuais, na comunidade conhecida com ‘Predinhos’ (Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida), no bairro do Jockey, em São Gonçalo, os ora denunciados, todos integrantes da facção criminosa auto intitulada Comando Vermelho, agindo de maneira livre e consciente, associaram-se, entre si, de forma estável, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de entorpecentes.



    Narra a denúncia que:



    ‘Consta dos autos que na data acima mencionada, traficantes do ‘Comando Vermelho’ realizaram ataques nas comunidades da Alma e Vila Candosa, em São Gonçalo, últimos redutos da facção criminosa ‘Terceiro Comando Puro’, com o objetivo de tomar os pontos de venda de drogas. A invasão, amplamente divulgada pela imprensa e redes sociais, à época, teria sido capitaneada por traficantes do Comando Vermelho, ligados às Comunidades do Anaia, Jóquei e Dita, bem como por traficantes oriundos do Estado do Ceará, que estariam no Estado do Rio de Janeiro estreitando relações com traficantes da mesma facção. Além do auxílio presencial, o grupo cearense atuou no fornecimento de armamento (fuzis, pistolas e munições) para comparsas do Rio de Janeiro.’



    Desde então, o grupo extremamente violento, vem comandando o local através das ‘leis do tráfico’, com ordens rígidas e penalizadas, com a morte daqueles que não os obedecem.



    (...)



    Desta forma, presente a justa causa e os requisitos autorizadores da custódia cautelar, consubstanciadas na manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, eis que os denunciados possuem habitualidade na prática delitiva, ensejando o encarceramento também, para preservar as testemunhas e vítimas que ainda serão ouvidas em juízo, ressaltando que, pelo histórico dos acusados, dificilmente os mesmos irão se isentar de dar continuidade aos atos ilícitos que supostamente praticam, gerando estado de perigo constante à sociedade.



    (...)” - (Grifei)



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de novembro de 2021.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator